Tribunal: STF
Processo: RMS 33747
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FRAUDE EM EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 375/STJ. ATO JURISDICIONAL. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.